Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-82.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801465-82.2019.8.14.0065

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Consórcio quitado. Baixa de gravame não realizada. Dano moral configurado. Desprovimento do recurso.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que determinou à Bradesco Administradora de Consórcios Ltda a baixa do gravame sobre veículo consorciado, quitado pelo autor, e fixou indenização por danos morais. O apelante não providenciou a baixa do gravame após a quitação, impedindo a venda do bem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na baixa do gravame sobre veículo consorciado, após a quitação integral das parcelas, configura ato ilícito e enseja a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O gravame permaneceu no veículo mesmo após a quitação integral do consórcio, o que impediu a venda do bem pelo autor.
4. A omissão da administradora em providenciar a baixa do gravame fere o direito do autor de dispor livremente de seu patrimônio, o que caracteriza dano moral passível de indenização.
5. A responsabilidade da administradora de consórcios, no caso, é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), respondendo independentemente de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. O consorciado tem direito à baixa de gravame fiduciário sobre o bem, após quitação integral, sendo devida indenização por dano moral quando a administradora se omite."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1156668, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.05.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801465-82.2019.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

(
ADV. WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA Nº 20.601-A
)

APELADO: ANTONIO NUNES DA SILVA

(
ADV. CLEIDIENE LISBOA DA SILVA - OAB/PA Nº 23.213-B)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

em face da
sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada
de Urgência, ajuizada por ANTONIO NUNES DA SILVA
,
julgou procedente a ação.

Na origem, o autor narra que adquiriu um consórcio em 10/10/2013, com encerramento previsto para 10/09/2019, no qual foi contemplado em 13/07/2017 para o recebimento de uma carta de crédito de R$ 30.040,00 (trinta mil e quarenta reais). O autor alegou que, ao optar por adquirir um veículo com valor inferior ao da carta, recebeu o restante do valor em dinheiro após aprovação pela administradora e quitou todas as obrigações do consórcio. No entanto, ao tentar vender o veículo a terceiro, o autor constatou que o veículo ainda possuía gravame com restrição de alienação fiduciária registrado pela administradora, o que impediu a efetivação da transferência. Após várias tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, ingressou com a presente ação visando a baixa do gravame, a reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O juízo de 1º grau, em sentença, julgou procedentes os pedidos, determinando a baixa do gravame sobre o veículo no prazo de 05 (cinco) dias, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (STJ, Súmula nº 54),
além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido interpôs apelação (ID 16358250), alegando que agiu no exercício regular de seu direito ao registrar o gravame fiduciário, conforme disposições contratuais e normativas aplicáveis ao consórcio, sustentando que não houve qualquer ilícito que pudesse ensejar indenização por dano moral. Desse modo, requereu a reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes, bem como a condenação do apelado em custas processuais e honorários advocatícios.

O autor apresentou Contrarrazões (ID 16358254).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0801465-82.2019.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

(
ADV. WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA Nº 20.601-A
)

APELADO: ANTONIO NUNES DA SILVA

(
ADV. CLEIDIENE LISBOA DA SILVA - OAB/PA Nº 23.213-B)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Na inicial, observo que o requerente
narra que adquiriu um consórcio em 10/10/2013, com encerramento previsto para 10/09/2019, no qual foi contemplado em 13/07/2017 para o recebimento de uma carta de crédito de R$ 30.040,00 (trinta mil e quarenta reais). Alega que, ao optar por adquirir um veículo com valor inferior ao da carta, recebeu o restante do valor em dinheiro após aprovação pela administradora e quitou todas as obrigações do consórcio. Porém, ao tentar vender o veículo a terceiro, o autor constatou que o veículo ainda possuía gravame com restrição de alienação fiduciária registrado pela administradora, o que impediu a efetivação da transferência.

Compulsando os autos, verifico que o demandante deixou claro que, após ter sido contemplado no consórcio em 13/07/2017, foi até à administradora para verificar a possibilidade de comprar o automóvel sem o registro de gravames fiduciários, sendo informado por esta que seria possível caso o requerente quitasse o restante das parcelas do contrato.

Com isso, o autor efetuou a quitação do consórcio em 28/09/2017 conforme o comprovante (ID 16358190).

Em análise da prova da realização do registro do gravame sobre o bem em 23/08/2017 (ID 16358193 e ID 16358194), observo que o registro do gravame se deu antes da quitação integral do contrato, o que não exime a obrigação do requerido de comunicar a baixa da oneração após a quitação dos pagamentos.

Conforme estabelece o art. 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, comprovada a quitação integral do débito, é patente o dever da instituição credora em providenciar a baixa do gravame lançado sobre o bem dado em garantia.

Desse modo, incumbe à instituição credora fornecer ao órgão de trânsito as informações para fazer constar no documento do veículo o gravame de alienação fiduciária, bem como, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, diligenciar para providenciar que o órgão proceda à baixa da referida anotação.

De tal sorte, não tendo o requerido cumprido no tempo devido com a sua obrigação, outra conclusão não há senão a de que ele é o único responsável por eventuais danos causados ao autor em razão da sua inércia.

Assim, fica
evidente que o gravame indevido, bloqueou bem de propriedade do autor, ocasionando clara ofensa ao direito de usar e dispor livremente de seu patrimônio, sendo patente o ato ilícito praticado pelo requerido, tornando indiscutível seu dever de reparar o dano causado.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO FINANCIADO DE FORMA FRAUDULENTA A TERCEIRO. GRAVAME INDEVIDO. DANO MORAL. 1- O gravame indevido, bloqueou bem de propriedade da autora, ocasionando clara ofensa ao direito de usar e dispor livremente de seu patrimônio, diante do ato ilícito praticado pelo banco réu. 2- É inegável o dano moral sofrido, ante a conduta ilícita do banco, gerando uma constrição indevida sobre o bem e direito da autora. 3- Razoável a fixação do valor da indenização por dano moral em R$ 4.000,00, de modo a não gerar o enriquecimento sem causa por parte da autora, já que essa não é a finalidade da indenização debatida. 4- Sentença reformada para condenar o banco réu a pagar à autora indenização por danos morais. 5- Apelação da autora provida. (TJ-SP -
APL: 57312720098260627 SP

0005731-27.2009.8.26.0627
,
Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 12/01/2012, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2012).

Sobre a responsabilização civil, dispõem os art.
186
e
927
do
Código Civil
que, demonstrados a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, deverá aquele que causar prejuízos a outrem indenizá-lo.

Ademais, cumpre salientar que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpidos nos arts.
2º
e
3º
, do
CDC
.

Desta feita, não há dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art.
14
e
18
, do
CDC
,
pela reparação de danos causados ao consumidor.

Especificamente sobre o dano moral, importa anotar que consiste naquele que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, seus valores extrapatrimoniais, a exemplo do seu corpo, nome, imagem e de sua aparência, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana.

A respeito de sua comprovação, leciona Raimundo Simão de Melo:
“Por se tratar de algo imaterial, o dano moral, ao contrário do dano material, não se prova, uma vez que a dor física, o sofrimento emocional, a tristeza, a humilhação, a desonra e a vergonha são indemonstráveis por meio de documentos, de depoimentos, de perícias ou quaisquer outros meios de prova e, por isso, são presumíveis. (MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 394)”.

No que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano.

Entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado com base na prudência, sopesando o constrangimento sofrido pelo consumidor, a condição econômica das partes, bem como, além do caráter satisfativo da vítima, o preventivo punitivo para o requerido.

Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A apuração dos fatos e o exame das provas cabe soberanamente às instâncias ordinárias. Porém, a verificação da subsunção dos fatos como delineados no acórdão recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes.

3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo
405
do
Código Civil de 2002
.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 953.108/RS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 22/2/2017.)

Assim, no caso em análise, inexiste razão para reduzir a condenação por danos morais imposta na sentença, qual seja de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal valor se mostra suficiente para indenizar o autor pelos danos sofridos, além de respeitar o caráter preventivo punitivo.

Assim, a sentença guerreada não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Quanto ao arbitramento de honorários arbitrados pelo Juízo de piso, entendo que a sentença também não merece reforma, uma vez que estes foram aplicados sobre o percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024